Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715705-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: I N DE OLIVEIRA SILVA - VEÍCULOS RECORRIDO: LEONARDO DE MORAIS, LEO MULTIMARCAS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., WELLINGTON BEMVENUTO PORTUGAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DO BANCO RÉU. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PACTOS AUTÔNOMOS. RESCISÃO AFASTADA. APELAÇÃO DA TERCEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTEGRA O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. BEM DURÁVEL. ART. 26, II, CDC. RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO. AFASTAMENTO. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o proprietário do veículo se qualifica como adquirente final do produto, por isso, consumidor, enquanto as revendedoras como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O contrato de compra e venda de veículo e o de financiamento, apesar de terem como objeto o veículo adquirido, são pactos autônomos, de modo que a rescisão da compra e venda não repercute nas obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira, mormente por se tratar de contratados distintos. 3. A revendedora é parte legítima para figurar no polo passivo, mormente quando figura no contrato de compra e venda como lojista e está apta ao recebimento do valor a ser creditado em razão da operação bancária. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem pelos danos causados ao consumidor, ex vi dos arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o, do CDC. 4. Comprovado que logo após a aquisição do bem o consumidor reclamou para o revendedor acerca de problemas existentes no veículo, resta cumprido o prazo nonagesimal a afastar a alegação de decadência do direito. 5. Os vícios ocultos existentes no veículo foram devidamente comprovados nos autos com a juntada das notas fiscais de peças e serviços suportados pelo consumidor, gastos compatíveis com as queixas apresentadas pelo consumidor, o que incorre na rescisão contratual da compra e venda e o retorno das partes ao estado anterior à contratação. 6. Deu-se provimento ao recurso do banco e negou-se provimento ao recurso da terceira ré. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o não cabimento do efeito material da revelia, uma vez que foram apresentadas contestações por alguns dos réus; b) artigo 26, inciso II, e § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o recorrido extrapolou o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para reclamar sobre o vício do produto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 345, inciso I, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, acerca da não aplicação do efeito da revelia no caso em debate, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 26, inciso II, e § 3°, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 46429134): (...) O autor narra na inicial que a compra/tradição do veículo ocorreu no dia 23/05/2020, e em seguida, em 03/06/2020, o veículo não funcionou, com o acendimento de mensagem no painel de “AVARIA NO MOTOR”, “FALHA ESP,” e que teria entrado em contato com o réu LEONARDO e narrado o ocorrido. O autor ainda informa que com o problema levou o carro ao mecânico que relatou problemas na caixa de direção, coifas homocinéticas, folga na balança dianteira e vazamento de óleo. Desse modo, restou respeitado o prazo de 90 dias para a reclamação do produto durável, na hipótese, o veículo, a contar da descoberta dos vícios ocultos. Para infirmar tal conclusão seria necessário, como já dito, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021